Tribunal: TJPA
Processo: 0812004-35.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812004-35.2024.8.14.0000

PACIENTE: ERIBERTO DA SILVA CORDEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0812004-35.2024.8.14.0000

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PACIENTE: ERIBERTO DA SILVA CORDEIRO

IMPETRANTE: JOÃO RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES– DEFENSOR PÚBLICO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR (A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, II, DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUMUS COMMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
. DESCABIMENTO. DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP. QUALIDADES PESSOAIS DA PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 08 DO TJ/PA. ORDEM DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, DENEGAR a ordem impetrada.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre defensor público, Dr. JOÃO RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES, em favor do paciente ERIBERTO DA SILVA CORDEIRO, apontando como a autoridade coatora o MM. juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA.

Aduz-se, em resumo, que o paciente se encontra preso em razão de prisão preventiva decretada nos autos do Processo n.º 0800223-02.2024.8.14.0037, pela prática de homicídio qualificado (art.121, §2º, 2º, II, do CP), e sofre constrangimento ilegal, vez que não se evidenciariam fundamentos para a decretação da custódia preventiva, o
fumus commissi

delicti
e o
periculum libertatis
, portanto, inexiste contemporaneidade da prisão preventiva.

Ademais, afirma que a autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Destarte, alegando haver ausência de justa causa, já que não se vislumbrariam indícios suficientes de perigo da liberdade do paciente, pede a concessão da ordem, nos termos requeridos, para que possa responder em liberdade a todos os atos processuais, julgando-se procedente o
writ
(Id. 17563187 - Págs. 1-13

Num. 20858935 - Págs. 1-12).

Indeferida a liminar, uma vez não vislumbrados os requisitos indispensáveis à concessão da medida requerida (Num. 20894995 - Págs. 1-2).

Prestadas as informações pela autoridade coatora (Num. 21018169 - Págs. 1-4), e instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (Num. 21182579 - Págs. 1-6).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

O presente
writ
constitucional aponta constrangimento ilegal na permanência da prisão preventiva, alegando, em suma ausência dos requisitos autorizadores da permanência da prisão provisória, o que lhe conferiria o direito de responder ao processo-crime em liberdade, e condições favoráveis do paciente para revogação da prisão e concessão da liberdade, com imposição de medidas cautelares diversas.

Pois bem.

Compulsando os autos do processo em epígrafe, vê-se que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada no dia 07/02/2024, nos autos do Processo n.º 0800223-02.2024.8.14.0037, pela prática de homicídio qualificado (art.121, §2º, 2º, II, do CP).

Analisando acuradamente os autos, verifico que o presente remédio constitucional não merece ser acolhido,
data venia
.

O
habeas corpus
impetrado em favor do ora paciente objetiva a revogação da prisão preventiva e a concessão da sua liberdade provisória, por suposta ausência dos requisitos autorizadores, alegando não existir
in casu
o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Como visto, o juízo impetrado apontou de forma clara os motivos que justificaram o decreto preventivo, o que reforça, em tese, a necessidade da medida para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Neste contexto, preenchidos os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, não identifico flagrante constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

Como é cediço, para a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), necessita-se da comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva, bem como fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar.

Vejamos trecho da decisão do juízo
a quo
que decretou a prisão processual,
in verbis
(Num. 20858937 - Págs. 1-6):

“Não sendo o caso de relaxamento da prisão, dada a sua legalidade (CPP, art. 310, I), duas alternativas devem ser consideradas após a comunicação da prisão em flagrante, a saber, a sua conversão em prisão preventiva, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, II), ou a concessão da liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310, III). Tais fatos, se não são capazes de tornar ilegal o flagrante, incutem dúvida acerca da existência ou não dos requisitos da segregação cautelar, atraindo a possibilidade de aplicação ou não de cautelares diversas da prisão.

No presente caso, trata-se de delito extremamente grave, previsto no artigo 121, §2º, II, do CP, em que o acusado, com golpes de terçado, agrediu a vítima e se evadiu do local dos fatos. Insta pontuar que os fatos se deram por uma discursão por dívida entre o acusado e a vítima.

Pelo que consta do caderno flagrancial, verifico que os fundamentos para a decretação da prisão preventiva do autuado, previstos no artigo 312 do CPP, estão plenamente preenchidos, vez que a segregação cautelar decorre da necessidade de assegurar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, tendo em vista que pelos elementos carreados aos autos observa-se a presença da materialidade delitiva e os indícios mínimos de autoria, o que somado às demais provas evidenciam a necessidade de medida cautelar mais gravosa.

Desta feita, a prisão preventiva do autuado é medida que se impõe, ao menos nesse primeiro momento.

Como qualquer medida cautelar, a preventiva pressupõe a existência de periculum in mora (ou periculum libertatis) e fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti), o primeiro significando o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória; já o segundo, consubstanciado na possibilidade de que tenha ele praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificados no caso concreto.

Logo, o flagranteado deve ser mantido fora do convívio social, pois tal medida visa acautelar a coletividade, uma vez que o modus operandi demonstra que o autuado em liberdade oferece riscos para a ordem pública, bem como, garantir o andamento da instrução criminal.

Não resta outra medida que não seja a decretação da prisão criminal do custodiado, a fim de assegurar a ORDEM PÚBLICA e a CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.

Por conseguinte, quanto à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, visa a medida cautelar proteger a comunidade local, posto que a conduta do acusado causa ameaça ao bem jurídico tutelado, gerando intranquilidade pública, pois trata-se de um crime de homicídio praticado com extrema violência.

Quanto à CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, entendo que a gravidade do crime já demonstra que o acusado em liberdade oferece riscos para o regular andamento do processo, de modo a que poderia, estando solto, mais facilmente constranger as testemunhas civis a não comparecerem em Juízo para prestar suas declarações, ou a comparecerem e prestar declarações destoantes da realidade dos fatos. Novamente, o Poder Judiciário não pode se escusar de sua responsabilidade de garantir a segurança deste cidadão, mesmo que isso importe na decretação da prisão preventiva do ora acusado.

A instrução criminal resta comprometida. Neste sentido, pertinente é a doutrina de Eugênio Pacelli de Oliveira, in verbis:

(...)

Em relação ao requisito do artigo 313, do CPP, observo que também se encontra atendido, uma vez que o crime ora em análise (homicídio qualificado) possui previsão em abstrato de pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos (inciso I, art. 313, do CPP).

Ponderando ainda que a existência de condições pessoais favoráveis ao denunciado, tais como alegada primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema (Súmula n.º 08/TJPA).

Assim, com base nos elementos extraídos do caderno flagrancial, tenho que a prisão cautelar é medida que se impõe no presente momento, pelo que CONVERTO em PREVENTIVA a prisão em flagrante de ERIBERTO DA SILVA CORDEIRO, com fundamento previsto nos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal.”

Logo, a prisão cautelar foi apoiada para salvaguardar a ordem pública, que teria sido afetada pela conduta do suplicante, e a aplicação da lei penal em razão da gravidade concreta do crime.

Desta feita, não há qualquer mácula na decisão que decretou a medida extrema, estando ela substanciada na lei e na jurisprudência, razão pela qual a mantenho inalterada.

Concernente ao argumento de ausência de contemporaneidade na decisão que decretou a cautelar preventiva, sustento que contemporâneos devem ser os motivos que justificam a cautelar preventiva e não o lapso temporal entre o fato e o momento da prisão, que, segundo consta, ainda não ocorreu, e, portanto:

“A demonstração da "[...] contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado." (AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022)”.

Ademais, é correto afirmar que a prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, assim como descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando presentes os motivos para a decretação.

Por fim, o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis,
data venia
, não afastam a prisão e nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade, conforme precedentes e Súmula n.º 08 do TJE/PA
, in verbis
.

Súmula n.º 08 – TJPA.
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
.

À vista do exposto, conheço e denego a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém, 15/10/2024